Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019259-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 11.644.949/0001-40 (AGRAVANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 66.956.160/0001-17 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), PAULO SILAS DA SILVA CINEAS DE CASTRO - CPF: 375.194.248-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019259-15.2022.8.11.0000 COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE: ELEVADORES AMAZÔNIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

AGRAVADO: INFOLEV ELEVADORES & INFORMÁTICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002861-77.2013.8.11.0015 - Cód. 181923 – movida por
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte Executada, em razão da decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados, a serem depositados em favor da parte Exequente.

Objetiva a parte Agravante, em apertada síntese, a reforma da decisão agravada, que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial para levantamento do valor depositado em juízo, este somente pode ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução. Defende que não há fundamento jurídico na liberação do valor para a conta da parte sem a garantia de caução à Agravante para o caso de os embargos à execução sejam julgados procedentes. Afirma que tentou substituir o valor constrito em penhora
online
por um veículo de valor superior à dívida, todavia, o magistrado entendeu por bem não acolher o pleito, doutro modo determinou a liberação do valor mediante expedição de alvará.

Requer-se liminarmente, o deferimento do pedido de tutela provisória deste recurso, recebendo-o com efeito suspensivo, para que suspenda a decisão proferida pelo Magistrado sob ID no 93729772, especialmente quanto ao item “5”. que determina a transferência do valor penhorado para a conta indicada pela Agravada.

No mérito, requer seja o presente recurso provido, a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, condicionando o levantamento do valor com a apresentação de caução, e, subsidiariamente, não sendo o entendimento, que seja o valor penhorado mantido em conta judicial até a apreciação dos embargos à execução (ID no 144486668 - págs. 1/14).

A medida liminar foi indeferida (ID no 145820198 - págs. 1/2).

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 147770672 - págs. 1/7.

É o relatório

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ELEVADORES AMAZONIA ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002861-77.2013.8.11.0015 - Cód. 181923 – movida por
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte Executada, em razão da decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados, a serem depositados em favor da parte Exequente.

Iniciada a Execução de Título Extrajudicial, tendo por objeto 03 (três) duplicatas, cada uma no valor de R$ 2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais), oriundas de produtos entregues a empresa executada, para fomentar a prestação de seus serviços.

A executada opôs Embargos à Execução no 0006257-23.2017.8.11.0015, arguindo a ausência de comprovação do negócio jurídico supostamente firmado com a empresa executada. Aduziu que nunca pediu/solicitou ou comprou os produtos indicados na nota fiscal, nem tampouco recebeu qualquer mercadoria na sede de sua empresa. Afirmou que ninguém em sua empresa, recebeu ou mesmo assinou quaisquer produtos indicados nas duplicatas.

Os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, sendo definido o ponto controvertido no ID no 84116831 - pág. 1 (PJE em 1a instância):

“a)

prova da não entrega das mercadorias descritas na petição inicial”, e designada audiência de instrução e julgamento.

Na execução, foi realizado o bloqueio SISBAJUD da integralidade do valor executado (R$ 18.343,03 – ID no 72513030 - pág. 18 – PJE em 1a instância), tendo a executada se manifestado no ID no 72513030 - págs. 20/28 –PJE em 1a instância, para aduzir que os embargos a execução impede a aplicabilidade do art. 525 do CPC, e requereu que o montante bloqueado fosse substituído pela penhora de um veículo.

Pela decisão agravada foi deferido o levantamento de valores pela parte exequente, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução em apenso.

Contudo, assiste razão à agravante quanto à necessidade de cautela do Juízo.

Embora efetivamente os Embargos não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, de modo que – se admitido o levantamento total pelo exequente – há o risco de dano irreparável a executada/agravante em caso de procedência dos Embargos opostos, tendo sido arguida tese de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, apresentando fortes indícios de ausência de relação obrigacional entre as partes.

Diante disso, mostra-se prudente, segundo o poder geral de cautela, aguardar-se o julgamento definitivo dos embargos, sem se permitir o levantamento da quantia bloqueada.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, na parte que deferiu o levantamento dos valores penhorados, a fim de evitar grave dano à executada em caso de eventual procedência dos embargos do devedor opostos.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso
, para o fim de revogar a decisão que autorizou o levantamento dos valores constritados, nos termos da fundamentação, devendo a quantia ser mantida em conta judicial até a decisão final dos embargos a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023